Tribunal: TJBA
Processo: 8014428-25.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014428-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EULINA BORGES DOS SANTOS

Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s):CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, MARCELO MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O INSS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, ao fundamento de necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, em razão de descontos realizados em benefício previdenciário pela associação ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário com o INSS em demanda que discute descontos associativos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia limita-se à verificação da existência e validade da relação jurídica entre a parte autora e a associação ré, sem imputação de conduta ou responsabilidade direta ao INSS.

4. A competência da Justiça Federal exige a presença da União, autarquia ou empresa pública federal na relação processual, o que não se verifica quando o INSS não integra a lide.

5. A eventual responsabilidade do INSS não é presumida e depende de demonstração específica de falha no dever de fiscalização, conforme orientação da TNU (Tema 183).

6. O INSS atua como mero repassador de valores, não sendo parte legítima necessária em demandas que discutem descontos realizados por entidades privadas.

7. Não há litisconsórcio passivo necessário, cabendo à parte autora a faculdade de incluir ou não a autarquia previdenciária no polo passivo.

8. A natureza da demanda é eminentemente civil/consumerista, o que atrai a competência da Justiça Comum Estadual.

9. A jurisprudência pátria afasta a competência federal em hipóteses análogas, quando ausente interesse jurídico direto do INSS.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TNU, Tema 183; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2107370-33.2025.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 16.04.2025; TJ-AL, Agravo de Instrumento nº 0800555-79.2025.8.02.0000, Rel. Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, j. 07.05.2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2173676-81.2025.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 23.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8014428-25.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EULINA BORGES DOS SANTO
S e agravada
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-237